Tribunal: TJMT
Processo: 0004423-92.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS - SINTRACE-MT
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

Número do Protocolo: 118759/2016
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – ATO NULO – TEORIA DOS MOTIV OS DETERMINANTES – LEI FEDERAL N. 9784/99 – SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA RATIFICADA
O reexame necessário é um sucedâneo recursal, ou seja, não se trata de recurso propriamente dito e a razão é simples, o reexame não possui características próprias de recurso.
No presente caso, os autos foram remetidos para o Tribunal em decorrência da disposição cunhada no art. 14, §§ 1º e 3º da Lei nº 12.016/2009.
Quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, vincula-se a ela, de modo que pela "Teoria dos Motivos Determinantes", a validade desse ato está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.
A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE COMBATE A ENDEMIAS - SINTRACE-MT
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos do Mandado de Segurança n. 4423-92.2015.811.0002, Código: 388512, impetrado pelo SINTRACEMT – Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias do Estado de Mato Grosso contra ato da Sra. Secretária Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora do Livramento - MT, ao argumento, que a impetrada alterou a jornada de trabalho dos agentes de endemias para o horário de 07:00 às 10:00 horas com intervalo de 05 (cinco) horas, retornando às 15:00 até às 18:00 horas.
O sindicato substituto dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE, narra que ao longo do mês de fevereiro do ano de 2015, recebeu denúncias acerca da alteração da jornada de trabalho especificadamente dos agentes de combate a endemias.
Aduz que a Secretária Municipal de Saúde, por meio da Portaria SMS n. 004/2015, alterou a jornada de trabalho que antes era feita por 06 (seis) horas ininterruptas (07:00 às 13:00 ou 12:00 às 18:00) para 6 (seis) horas diárias a começar as 07:00 até as 10:00 e intervalo de 05 (cinco) horas retornando as 15:00 até às 18:00.
Assevera que ao indagar a Autoridade Coatora esta alegou que não iria voltar atrás, ainda que os servidores tivessem outros compromissos, por entender que tal alteração era legal.
Nos autos originais, a liminar foi parcialmente concedida às fls. 57/58, a fim de determinar a suspensão da Portaria SMS nº 004/2015.
A autoridade impetrada prestou informações às fls. 63/67, alegando que tal mudança do horário se deu com base nas orientações contidas no Manual de Diretrizes para Prevenção e Controle das Endemias, bem como das recomendações contidas no Relatório de Supervisão Técnica realizado por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde que indicaram problemas relativos à carga horária de trabalho dos Agentes de Endemias e do horário para realização das visitas domiciliares que necessariamente precisam contar com a presença do morador. Assinala que se trata de medida transitória, pugnando ao final pela denegação da segurança.
Sobreveio a sentença definitiva, ora em reexame, que concedeu a segurança invocada para tornar definitiva a liminar concedida, e declarou a Portaria SMS nº 004/2015, sem efeito, determinando que os agentes de combate a endemias devam cumprir a jornada de trabalho de 06 (seis) horas ininterruptas, consoante disposto no art. 22, da Lei Complementar nº 006/2004 (fls.114/115).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que é “escorreito o entendimento materializado na sentença, reconhecendo a ilegalidade da alteração de turno dos agentes de combate a endemias à vista da ausência de ato administrativo formal, no qual se consignem os motivos da sua prática, o parecer é pela ratificação da sentença” (fls. 125/128).
Sendo que a segurança foi concedida, a sentença é sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição nos termos do artigo 14 §1° da Lei n. 12.016/2009.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande nos autos do Mandado de Segurança n. 4423-92.2015.811.0002, Código: 388512, impetrado pelo SINTRACEMT – Sindicato dos Trabalhadores no Combate às Endemias do Estado de Mato Grosso contra ato da Sra. Secretária Municipal de Saúde do Município de Nossa Senhora do Livramento - MT, ao argumento, que a impetrada alterou a jornada de trabalho dos agentes de endemias para o horário de 07:00 às 10:00 horas com intervalo de 05 (cinco) horas, retornando às 15:00 até às 18:00 horas.
Inicialmente, cabe informar que o reexame necessário é um sucedâneo recursal, ou seja, não se trata de recurso propriamente dito e a razão é simples, o reexame não possui características próprias de recurso.
No presente caso, os autos foram remetidos para o Tribunal em decorrência da disposição cunhada no art. 14, §§ 1º e 3º da Lei nº 12.016/2009:
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.
1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.
(...)
Pois bem. Depreende-se dos autos que o sindicato substituto dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE, ao longo do mês de fevereiro do ano de 2015, recebeu denúncias, tendo em vista que a Secretária Municipal de Saúde, por meio da Portaria SMS n. 004/2015, alterou a jornada de trabalho que antes era feita por 06 (seis) horas ininterruptas (07:00 às 13:00 ou 12:00 às 18:00) para 6 (seis) horas diárias a começar as 07:00 até as 10:00 e intervalo de 05 (cinco) horas retornando as 15:00 até às 18:00.
Oportunizada a manifestação da parte contrária, a Autoridade Coatora não justificou plausivelmente acerca da mudança da jornada de trabalho dos agentes de combate de endemias, deixando de esclarecer o motivo, bem como a motivação.
É cediço que o motivo, que compreende as razões de fato e de direito que respaldam as ações administrativas, é requisito indispensável para a validade de todo e qualquer ato administrativo.
Sobre a questão da motivação, José dos Santos Carvalho Filho ensina em suas lições que, "motivo é a situação de fato (alguns denominam de circunstâncias de fato) por meio da qual é deflagrada a manifestação de vontade da Administração. Já a motivação, como bem sintetiza CRETELLA JR., é a justificativa do pronunciamento tomado".
O referido doutrinador, ainda acrescenta que "trava-se grande discussão a respeito da obrigatoriedade ou não da motivação nos atos administrativos. Alguns estudiosos entendem que é obrigatória, outros que a obrigatoriedade se circunscreve apenas aos atos vinculados".
Desse modo, todos os atos necessitem do motivo, quanto a motivação, e respeitadas todas as orientações contrárias, a regra geral é ser descabida sua obrigatoriedade.
Neste espeque é que se extrai a teoria dos motivos determinantes, que segundo o mencionado doutrinador:
"(...) Desenvolvida no Direito francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão: se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impede a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidade do ato. Acertada, pois, a lição segundo a qual "tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e, por isso mesmo, deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade".
A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em foi mencionada. Se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. (...)".
Assim, por se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, o ato não motivado está maculado de nulidade.
Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO AD NUTUM. A PEDIDO. MOTIVO E MOTIVAÇÃO. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O MOTIVO EXPRESSO NO ATO E REALIDADE FÁTICA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A investidura para os cargos em comissão são consignados como de livre nomeação e exoneração. Interpretação conferida pelo dispositivo do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
2. O ato de exoneração de servidores nomeados para ocuparem cargos públicos por ser discricionário, leva em conta os critérios desse tipo de ato, quais sejam, conveniência e oportunidade da Administração Pública, não prescindindo, em regra, neste tipo de ato a motivação para sua prática.
3. Ainda que todos os atos administrativos necessitem do motivo, respeitadas as orientações contrárias, e ressalvadas as exceções legais, em regra descabe falar em existência de motivação para todos os atos praticados pela Administração, em especial nos atos discricionários.
4. Quando a Administração realiza a motivação do ato administrativo, vincula-se a ela, de modo que pela "Teoria dos Motivos Determinantes", a validade desse ato está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.
5. Negado provimento ao reexame necessário e recurso de apelação.
(Acórdão 932849, 20140110639549APO, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 13/4/2016. Pág.: 176/194) Grifos acrescidos.
A propósito, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu pela necessária e indispensável motivação pela Administração Pública, sob pena de se considerar a arbitrariedade do ato:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. (...) A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. (TJ-AM MS 0005054-03.2016.8.04.0000, Relator: Onilza Abreu Gerth, Julgamento: 03/10/2018, Câmaras Reunidas, Publicação: 04/10/2018).
Inclusive, tal obrigação decorre da Lei nº 9.784/99, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, sendo aplicável também à Administração Pública estadual e municipal, quando ausente lei específica:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos (...).
§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica acerca da aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes à espécie, porquanto é viável, em controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário, a declaração de nulidade do ato administrativo, caso verificada falsidade ou inexistência de motivo.
Nesses termos, veja-se esclarecedor excerto do RMS 24.699, Rel. Min. Eros Grau, DJ 1º.7.2005, sobre a sindicabilidade jurisdicional dos motivos do ato:
“O motivo, um dos elementos do ato administrativo, contém os pressupostos de fato e de direito que fundamentam sua prática pela Administração. [...] Qualquer ato administrativo deve estar necessariamente assentado em motivos capazes de justificar a sua emanação, de modo que a sua falta ou falsidade conduzem à nulidade do ato.
Esse exame evidentemente não afronta o princípio da harmonia e interdependência dos poderes entre si [CB, art. 2º]. Juízos de oportunidade não são sindicáveis pelo Poder Judiciário; mas juízos de legalidade, sim. A conveniência e oportunidade da Administração não podem ser substituídas pela conveniência e oportunidade do juiz. Mas é certo que o controle jurisdicional pode e deve incidir sobre os elementos do ato, à luz dos princípios que regem a atuação da Administração.
Daí porque o controle jurisdicional pode incidir sobre os motivos determinantes do ato administrativo”.

Desse modo, diante da ausência de motivação para alteração da jornada dos profissionais, formalizada pela Portaria SMS n. 004/2015, tal ato deve ser declarado nulo, como acertadamente realizado pela sentença original.
Essas, as razões porque em reexame necessário RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR